Tribunal: TJBA
Processo: 8130775-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130775-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO ANSELMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMUALDO ANSELMO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. MENSALIDADES E PARCELAS DE ACORDO INADIMPLIDAS. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO PRINCIPAL. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por entidade de autogestão em plano de saúde, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.082,82, referente a mensalidades e parcelas de acordo decorrente de termo de reconhecimento de dívida vencidas entre fevereiro e maio de 2017, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa contratual.

2. O apelante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo cível com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, irregularidade nos lançamentos financeiros, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e abusividade dos encargos moratórios previstos contratualmente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo plano de saúde administrado por entidade de autogestão; e (ii) saber se a cobrança apresentada é válida e se a inércia prolongada da credora no ajuizamento da ação autoriza a modulação dos encargos moratórios à luz do princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

4. Tratando-se de operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo a relação jurídica ser regida pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/1998.

5. A existência e liquidez do débito encontram respaldo no termo de reconhecimento de dívida firmado pelo apelante e nos extratos financeiros apresentados, inexistindo prova de duplicidade indevida de cobranças ou necessidade de produção de prova pericial.

6. As mensalidades do plano e as parcelas decorrentes de negociação de débitos pretéritos possuem natureza distinta, sendo legítima a cobrança concomitante quando devidamente discriminadas.

7. Todavia, a operadora permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos entre a consolidação do débito e o ajuizamento da ação, circunstância que contribuiu para o agravamento significativo do valor da dívida por encargos moratórios.

8. À luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de mitigação do próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), admite-se a modulação dos encargos contratuais, com afastamento da multa contratual de 2% e limitação dos juros de mora ao patamar legal simples, a fim de evitar o agravamento desproporcional do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, afastando a multa contratual e limitando os juros de mora ao patamar legal simples de 1% ao mês, sem capitalização, mantidos o valor principal da dívida e a correção monetária desde o vencimento.

Tese de julgamento
: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. A inércia prolongada do credor na cobrança judicial, quando resulta no agravamento substancial da dívida por encargos moratórios, viola a boa-fé objetiva e autoriza a aplicação do
duty to mitigate the loss
para modulação ou afastamento de multa e juros excessivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187 e 422; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação Cível nº 8021293-71.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 04.08.2025; STJ, REsp 758.518/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8130775-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ROMUALDO ANSELMO DOS SANTOS
e como Apelada
ASSEFAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta